Tribunal: TJSP
Processo: 2100226-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2100226-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA SUELI DOS REIS VAZ, é embargado SAFRA LEASING S.A
ARRENDAMENTO MERCANTIL.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
MENDES PEREIRA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2100226-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 2/7
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2100226-18.2019.8.26.0000/50000
Comarca : São Paulo
Embargante: Maria Sueli dos Reis Vaz
Embargado : Safra Leasing S/A Arrendamento Mercantil
Voto no 12.854
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ausência dos requisitos
exigidos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Mero
inconformismo.
Prequestionamento
desnecessário
(artigo
1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado às fls. 199/204 que, por unanimidade, não conheceu do agravo
de instrumento interposto pela embargante.
A embargante sustenta haver erro material na
decisão embargada, por considerar que não ocorreu preclusão da matéria,
já que a penhora dos imóveis foi deferida pela decisão de fls. 400, mantida
a fls. 560. Requer assim, seja sanado o erro material apontado.
Prequestiona a matéria.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Nos termos do artigo 1.022, incisos I a III, do
Código de Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando
houver obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o
qual deveria haver pronunciamento e para correção de erro material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2100226-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 3/7
Contudo, não há erro material a ensejar a
declaração pretendida.
O acórdão embargado transmitiu, de forma clara e
inequívoca, as razões de convencimento da decisão.
Os argumentos apresentados pela embargante em
nada alteram o desfecho do agravo de instrumento, especialmente porque
deles não se evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem
sanados.
Inexiste o alegado erro material.
Conforme constou na decisão embargada, não
houve interposição de recurso pela embargante, contra a decisão que
deferiu o reforço de penhora e, em razão disso, o direito da recorrente de se
insurgir contra referida determinação foi atingido pela preclusão, nos
termos do artigo 507, do Código de Processo Civil.
Na verdade, está claro o mero inconformismo da
embargante com relação à decisão colegiada que contrariou seus
interesses.
No entanto, se discorda do raciocínio exposto no
acórdão impugnado, caberá à embargante se valer dos meios recursais
adequados à rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita
via destes embargos.
Cumpre observar que “o Juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos
fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os
seus argumentos” (RJTJESP 115/207).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2100226-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 4/7
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura
(...) “é certo que o julgador não se vê obrigado a
examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão
prolatada
seja
revestida
da
necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente atendido"
(REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos Carneiro, in RSTJ
182/83).
Dessa forma, devem ser rejeitados os embargos.
A propósito, confiram-se precedentes desta C.
Câmara:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000,
rel.
Des.
Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2100226-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 5/7
quanto à impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90
Não caracterização - Motivação do julgado respaldada
inclusive em precedente deste Tribunal de Justiça -
Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter
infringente - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de
Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001022-43.2013.8.26.0615/50000, rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 16/02/2016).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - Infere-
se do exame do Acórdão que a questão suscitada nestes
embargos a respeito da multa por litigância de má-fé foi
devidamente examinada no julgamento - Além disso, são
reiterados os fundamentos já apresentados nos autos,
visando à reapreciação da questão, para o que se não
afigura adequada a via escolhida, diante do que estatui o
art. 535 do CPC - Embargos rejeitados” (TJSP, 15a
Câmara de Direito Privado, Embargos de Declaração no
0189309-51.2011.8.26.0100/50000, rel. Des. Luiz Arcuri,
j. em 16/02/2016).
Ainda, os deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição ou
obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000,
rel.
Des.
Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Inocorrência.
Mero
inconformismo com o acórdão que não conheceu dos
embargos infringentes. Caráter meramente infringente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2100226-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 6/7
Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001, rel. Des. Tasso Duarte
de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO
Embargos de declaração

Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde
com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente,
examinar os fatos relevantes para o deslinde da
controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar acerca
de todos os pontos levantados pelas partes Embargos
rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000,
rel.
Des.
Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA.
1.
Inocorre,
no
caso,
omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2. Os
embargos declaratórios, a bem da verdade, apresentam
nítido caráter infringente devendo ser, por isso,
rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000,
rel.
Des.
Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
No tocante ao prequestionamento, desnecessária
nova provocação desta E. Corte para justificar a interposição de recursos às
instâncias superiores, em razão do disposto no artigo 1.025, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2100226-18.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 7/7
contradição ou obscuridade”.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator